Tribunal: STF
Processo: ARE 1554568
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Estado do Ceará interpõe o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 35) em face da decisão que, à anotação de incidência dos enunciados 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 19)  manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 08): 



    DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DISCUSSÃO ACERCA DE FAIXA ETÁRIA FIXADA PARA ADMISSÃO DE ALUNOS NO COLÉGIO DA POLÍCIA MILITAR CORONEL HERVANO MACEDO JÚNIOR (JUAZEIRO DO NORTE), RELATIVO AO ANO LETIVO DE 2021 (ITENS 4.1.1 A 4.1.4 DO EDITAL). LIMINAR DEFERIDA EM 11/01/2021, GARANTINDO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE INSCRIÇÃO NO CERTAME REGIDO PELO EDITAL N.º 001/2020-CCPM-PMCE PARA AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES QUE FORAM PREJUDICADAS COM A INVIABILIDADE DE INSCRIÇÃO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO, POSSIBILIDADE PARA SALVAGUARDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFETIVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO (ARTS. 205 E 206, INCISOS I, IV, V E IX, DA CF/88). INSCRIÇÃO EFETIVADA E CERTAME REALIZADO HÁ MAIS DE DOIS ANOS. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDAS E 



    Em suas razões, o recorrente pugna pela inexistência de qualquer óbice à abertura da instância extraordinária, dada a violação dos arts. 5º, XXXVI, 37, caput, 205; 206, I, IV, V e IX; 208, I, IV e V, todos da Constituição Federal, bem como das decisões vinculantes do STF na ADC 17 e na ADPF 292 e do Tema 476 do STF.   



    É o relatório. Decido.  



    Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual a parte pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 19):  



    No que tange à existência de repercussão geral, vê-se que a lide discutida nos autos é dotada de relevância suficiente para se enquadrar no conceito de causa que tem repercussão geral definida pelo art. 1.035, §1º, do CPC, pois traduz “questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo”. 



    A presente lide, a despeito de definir, também, questão subjetiva do autor, versa sobre tema que ultrapassa os interesses subjetivos do processo, possuindo amplo efeito multiplicador, uma vez que versa sobre a possibilidade de decisão judicial afastar critério etário mínimo estabelecido pelo ordenamento jurídico com base unicamente em alegação genérica de ocorrência de desproporcionalidade caso se aplique a data de corte etário estabelecida pela legislação, em contrariedade, inclusive, com o determinado pelo STF no âmbito da ADC 17e da ADPF 292.  



    Nesse sentido, vejamos: 



    ADPF 292 “As Resoluções CNE/CEB nº 1/2010 e 6/2010, ao estabelecerem um critério único e objetivo para o ingresso às séries iniciais da Educação Infantil e do Ensino Fundamental da criança que tenha, respectivamente, quatro e seis anos de idade, completos até o dia 31 de março do ano em que ocorrer a matrícula, não violam os princípios da isonomia, da proporcionalidade e do acesso à educação.” 



    ADC 17 “É constitucional a exigência de que o aluno possua 06 (seis) anos de idade para o ingresso no ensino fundamental, cabendo ao Ministério da Educação a definição do momento em que o aluno deverá preencher o critério etário”  



    Logo, sob qualquer ótica, os temas objeto do presente Recurso Extraordinário, pela sua natureza transcendente, contemplam o necessário requisito da repercussão geral, apto a levar a insurgência à apreciação da Corte Suprema.  



    Portanto, resta demonstrado que o recurso deve chegar ao conhecimento da Suprema Corte, para fins de restaurar a ordem constitucional violada.



    O cumprimento dessa exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:  



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin)



    ................................................................................................................ 



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber)  



    ................................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski)  



    Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.  



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.  



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.  



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    Publique-se.



Brasília, 10 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente